Tribunal: TJSP
Processo: 1095521-53.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - APLICAÇÃO DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI 9.656/98 – PRECEDENTE - AUTOR EM TRATAMENTO MÉDICO DECORRENTE DE DOENÇA DE PARKINSON COM RECOMENDAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO "IMPLANTE DE ESTIMULADOR CEREBRAL PROFUNDO" – NECESSIDADE DE FACULTAR AO PACIENTE A FORMALIZAÇÃO DE PLANO DE

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - APLICAÇÃO DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI 9.656/98 – PRECEDENTE - AUTOR EM TRATAMENTO MÉDICO DECORRENTE DE DOENÇA DE PARKINSON COM RECOMENDAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO "IMPLANTE DE ESTIMULADOR CEREBRAL PROFUNDO" – NECESSIDADE DE FACULTAR AO PACIENTE A FORMALIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE FAMILIAR OU INDIVIDUAL, CONSOANTE DISPÕE A RESOLUÇÃO 19 DO CONSU - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000365950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1095521-53.2017.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante PERFIL COLETA DE DADOS E
PROCESSAMENTO LTDA, é apelado ALLIANZ SAÚDE S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1095521-53.2017.8.26.0100
2
Apelação Cível No 1095521-53.2017.8.26.0100
Apelante: Perfil Coleta de Dados e Processamento Ltda
Apelado: Allianz Saúde S.a
(Voto no 24.449)

EMENTA: - PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO
UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL - APLICAÇÃO DO ART. 13,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI 9.656/98

PRECEDENTE - AUTOR EM TRATAMENTO MÉDICO
DECORRENTE DE DOENÇA DE PARKINSON COM
RECOMENDAÇÃO
PARA
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
DENOMINADO
“IMPLANTE
DE
ESTIMULADOR
CEREBRAL
PROFUNDO”

NECESSIDADE DE FACULTAR AO PACIENTE A
FORMALIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE FAMILIAR
OU
INDIVIDUAL,
CONSOANTE
DISPÕE
A
RESOLUÇÃO
19
DO
CONSU
-
SENTENÇA
MODIFICADA RECURSO PROVIDO EM PARTE COM
ALTERAÇÃO
DA
DISCIPLINA
RELATIVA
À
DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 331/333, que julgou improcedente o
pedido inicial condenando a autora nas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 15% do valor
atualizado da causa.
Irresignado, apela a vencida em busca da reforma da
r. sentença sob a alegação, em síntese, de abusividade da
rescisão unilateral devido ao quadro de saúde do sócio da
pessoa jurídica; pede a continuidade do contrato mantidas
as
condições
vigentes
anteriores
à
rescisão
(fls.
336/346).
Comprovado o recolhimento das custas do preparo
(fls.
348/349),
o
recurso
foi
recebido
no
efeito
devolutivo (fls. 370).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1095521-53.2017.8.26.0100
3
Contrarrazões às fls. 217/220.
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso (fls. 352/368).

É o relatório.
1.-
DOS
FATOS

Perfil
Coleta
de
Dados
e
Processamento Ltda ajuizou ação de obrigação de fazer em
face de Allianz Saúde S.A sustentando, em resumo, que
mantém contrato de assistência médica com a ré desde 24
de setembro de 2013; o sócio Mário José Lourenço Freire
possui diagnóstico de Doença de Parkinson; realiza o
controle da doença mediante exames e medicamentos sem a
oposição da requerida; o plano de saúde notificou a
autora comunicando a rescisão unilateral do contrato;
devido à evolução da comorbidade o médico recomendou ao
paciente procedimento cirúrgico denominado “implante de
estimulador cerebral profundo”; por isso, pleiteou a
manutenção do plano de saúde nas mesmas condições
contratadas.
Concedida a tutela antecipada nesta Corte, a ré
contestou alegando, em suma, que o contrato previu a
possibilidade de rescisão unilateral; o art. 13 da Lei
9.656/98 seria inaplicável aos contratos de planos de
saúde coletivos empresariais; promovera a notificação da
pessoa jurídica (fls. 199/221).
A r. sentença julgou o pedido improcedente.
2.
DO DIREITO
Diferentemente do que pareceu à
apelada, o art. 13 da Lei 9.656/98 aplica-se aos planos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1095521-53.2017.8.26.0100
4
de saúde coletivos empresariais, notadamente o parágrafo
único, inciso II da norma focalizada, considerando que o
autor estava em tratamento médico com pedido de
realização de cirurgia (fls. 51), conforme precedente
desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO
UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS DITAMES DO
CDC. A APARENTE PROTEÇÃO EXCLUSIVA DO ART. 13, PARÁGRAFO
ÚNICO, INCISO II, AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS, ESTENDE-SE
TAMBÉM AOS CONTRATOS COLETIVOS POR ADESÃO, SOB PENA DE
FERIR GRAVEMENTE TODO O SISTEMA PROTETIVO TANTO DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR COMO DA LEI No 9.656/98. NOS
CONTRATOS COLETIVOS O BENEFICIÁRIO FINAL É O CONSUMIDOR,
TAL
QUAL
NOS
CONTRATOS
INDIVIDUAIS
OU
FAMILIARES.
ADEMAIS, TRATA-SE DE BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE
QUIMIOTERAPIA PARA NEOPLASIA MAMÁRIA. DIREITO À SAÚDE QUE
DEVE SER SUBLIMADO. CONTRATO RESTABELECIDO. DANO MORAL.
OCORRÊNCIA. ESTRESSE EMOCIONAL QUE NÃO CONFIGUROU MERO
ABORRECIMENTO. RESCISÃO INDEVIDA DURANTE TRATAMENTO DE
GRAVE
MOLÉSTIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
FIXADO
COM
RAZOABILIDADE E EQUILÍBRIO. SENTENÇA REFORMADA NESTE
PONTO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO, PROVIDO O DA PARTE
AUTORA”
(TJSP,
10a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1014618-83.2017.8.26.0309, rel. Des. Coelho Mendes, j. em
24.09.2019).
Ainda que assim não fosse, o art. 1o da Resolução 19
do Consu determina às operadoras de planos de saúde que
disponibilizem os beneficiários planos individuais ou
familiares no caso de cancelamento, sem a necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência: “As operadoras
de planos ou seguros de assistência à saúde, que
administram ou operam planos coletivos empresariais ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1095521-53.2017.8.26.0100
5
por adesão para empresas que concedem esse benefício a
seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar
plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade
individual ou familiar ao universo de beneficiários, no
caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência”.
Nesse mesmo sentido: “PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
MIGRAÇÃO
DO
AUTOR
E
SEUS
DEPENDENTES
A
CONTRATO
INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO DO CONSU. DIREITO ÀS CONDIÇÕES
ASSISTENCIAIS IDÊNTICAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Plano de saúde coletivo. Reconhecido o direito de
migração do autor e seus dependentes para contrato
individual, com idênticas condições assistenciais. Dano
moral. Configurado. Autor que se viu obrigado ao
ajuizamento de ações judiciais, no decurso do tempo, para
manutenção do plano de saúde. Recursos, de apelação da ré
e adesivo do autor, parcialmente providos” (TJSP, 10a
Câm. Dir. Priv., Ap. 1105732-90.2013.8.26.0100, rel. Des.
J. B. Paula Lima, j. em 24.09.2019).
Portanto, considerando que a operadora não se obriga
a manter o contrato ad eternum, deverá facultar ao autor
formalizar sua adesão ao plano de saúde familiar ou
individual,
sem
o
cumprimento
de
novas
carências,
assumindo os valores nele previstos, conforme faixa
etária, padrão de conforto e número de dependentes, se
assim for de seu interesse.
3.-
DAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA

Diante
do
acolhimento parcial da pretensão recursal, as partes
deverão suportar, de forma igualitária, as custas e
despesas processuais, e serem condenadas nos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1095521-53.2017.8.26.0100
6
advocatícios da parte adversa, fixados em 15% do valor
atualizado da causa.
4 - CONCLUSÃO Daí por que se dá parcial provimento
ao recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica